Tribunal: TJBA
Processo: 8022765-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022765-05.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAELA AUXILIADORA CICERO ALVES Defensor Público: André G.S. Pereira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 6 (SEIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS. I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. 1. O recorrente contesta a sentença condenatória, alegando falta de provas e dúvidas quanto à autoria do crime. Argumenta que os depoimentos das testemunhas e vítimas foram insuficientes para esclarecer os fatos. No entanto, a vítima descreveu claramente o assalto, no qual a ré deu a voz de assalto e o coautor fez menção de estar armado. Os réus fugiram, mas foram capturados logo após a vítima avisar a polícia. O celular da vítima foi recuperado, e os réus foram reconhecidos imediatamente por ambas as vítimas. 2. Ressalta-se que os depoimentos dos policiais, que prenderam os réus em flagrante e encontraram o celular, corroboram as declarações da vítima. A jurisprudência rejeita a tese de que os depoimentos de policiais são inidôneos, especialmente quando não há indícios de parcialidade, como é o caso. 3. O pedido de reconhecimento da forma tentada contradiz a súmula 582 do STJ estabelece que a mera inversão da posse do bem é suficiente para configurar o crime consumado, ainda que por curto período. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIDO EM PARTE. O estado de gravidez de uma das vítimas, reconhecido pelas testemunhas, justifica o aumento da pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, com base em uma fração de 1/8 (um oitavo) amplamente aceita na jurisprudência. No entanto, houve um erro na terceira fase da dosimetria, onde a aplicação da majorante do concurso de pessoas deveria ter resultado em uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, e não 6 (seis) anos e 2 (dois) meses, já que a sentença não apresentou justificativa para o aumento superior ao previsto por lei. III – DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIDO. No que concerne ao pedido para concessão da prisão domiciliar, entende-se que a matéria é afeta ao juízo da execução penal, não cabendo, neste ponto, a análise per saltum por parte deste Tribunal, sob pena de odiosa supressão de instância. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE, JULGADO NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA DA APELANTE PARA 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 8022765-05.2023.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como recorrente RAFAELA AUXILIADORA CICERO ALVES e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE da apelação, julgando-a PROVIDA EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA DA APELANTE PARA 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .